Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃODE BEM. TELEFONE CELULAR. RÉU ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do telefone celular do apelante.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em realizar o Juízo de admissibilidade do recurso e analisar se o recorrente possui direito à restituição do bem apreendido.
III – Razões de decidir:
3. O recurso é tempestivo, pois a decisão que indeferiu a restituição do bem foi proferida em 15 -julho-2024 e o recurso foi interposto no dia seguinte, em 16-julho-2024, portanto, dentro do prazo legal do artigo 593 do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do artigo 120, §1o, do Código de Processo Penal, o pedido de restituição deverá ser autuado em apartado se houver dúvida quanto ao direito do requerente, todavia, no caso, o apelante foi absolvido quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, e, embora ele não possua mais a nota fiscal do aparelho, o Magistrado "a quo" reconheceu que não há indícios de que o telefone tenha sido adquirido por meios ilícitos ou utilizado no cometimento de crimes, de modo que a sua restituição é medida de rigor.
IV – Dispositivo:
5. Recurso conhecido e provido.